Tribunal: TJDFT
Processo: 0749492-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNCEF. ART.178 DO CÓDIGO CIVIL. TEMA 943/STJ. CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO COM OUTROS JULGADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.
2. Os argumentos da Embargante revestem-se de nítido caráter infringente, porque pretendem reabrir discussão da matéria a pretexto de contradição e omissão, buscando alterá-lo, o que não é permitido fazer, nem mesmo a título de prequestionamento.
3. Sobre o relato de que o v. Acórdão recorrido teria mal aplicado o art. 178, II, do CC, ou não teria dialogado com o Tema 943 do STJ, os argumentos da embargante se revestem de nítido caráter infringente, porque pretendem reabrir discussão da matéria a pretexto de contradição e omissão, buscando alterá-lo, o que não é permitido fazer, nem mesmo a título de prequestionamento.
4. Reavaliar possível subsunção fática às leis e ao precedente mencionados escapa à ideia de contradição ou omissão, pois demandaria análise da moldura fática estampada no acórdão.
5. Negou-se provimento aos embargos de declaração.